Tribunal: TJPA
Processo: 0806908-10.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806908-10.2022.8.14.0000

APELANTE: RUBINALDO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada ao apelante, se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, inclusive, no tocante ao reconhecimento do apelante, efetuado durante sua prisão em flagrante, fato testemunhado pela equipe de policiais. Registre-se, ademais, que, consoante declarações das testemunhas, o réu, ao ser abordado ainda próximo ao local dos acontecimentos, foi encontrado de posse do terçado utilizado na ação criminosa, que deu ensejo, inclusive, às lesões provocadas na vítima, após luta corporal com o recorrente, cujas lesões também foram confirmadas pela prova oral colhida.

2. Relativamente à pena, nas circunstâncias do ilícito devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, extrai-se que tal vetor foi negativado de maneira escorreita, em face de o crime ter sido cometido com agressividade desmedida, resultando em lesões corporais no ofendido. Além disso, em face da
novatio legis in mellius
implementada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, não havendo falar em
bis in idem
, uma vez condenado o réu apenas pela majorante do concurso de pessoas.

3. Assim, diante da persistência de vetor judicial desfavorável, no caso, as circunstâncias do crime, não se revela razoável a minoração da pena base atribuída ao apelante, até porque determinada em apenas 08 (oito) meses acima do menor patamar previsto em lei.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rubinaldo dos Santos
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 9454138), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9454127) que, no dia 28 de março de 2018, por volta das 23h30min, a vítima José Marcos Soares da Silva encontrava-se no estabelecimento comercial denominado “Bar do Luís”, na companhia de um amigo identificado por Donizete, instante em que dois indivíduos, dentre os quais o apelante, se aproximaram e anunciaram o assalto, sendo o recorrente apontado como aquele que fazia uso de um terçado.

Relata que, após, o apelante Rubinaldo, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho de telefone celular da vítima, da marca Samsung J5, enquanto o outro assaltante, chamado Elizeu, efetuou a subtração de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de Donizete. Ocorre que, na saída do estabelecimento, após consumação do crime, a vítima, aproveitando-se do descuido do recorrente, o agarrou pelas costas, ocasião em que caiu no chão e lesionou a mão e o rosto com o terçado que o criminoso portava. Neste momento, o parceiro do acusado aplicou uma “gravata” no ofendido, momento em que este cessou a reação em virtude de encontrar-se sem fôlego.

Acrescenta que os assaltantes saíram do local caminhando tranquilamente em direção à baixada do Jacaré. A Polícia Militar, entretanto, foi acionada, e, em busca aos criminosos, logrou êxito em capturar o apelante Rubinaldo, enquanto Elizeu reagiu à abordagem e conseguiu se evadir.

Em
razões recursais
(ID 9454141), roga a defesa pela absolvição do recorrente com supedâneo na tese de fragilidade de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, da Lei Adjetiva Penal, ao argumento de que o depoimento da vítima não foi colhido em juízo e de que as testemunhas ouvidas na instrução não presenciaram o fato criminoso.

No tocante à reprimenda aplicada, clama pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, atenta à total favorabilidade das vetoriais do art. 59 do CPB, fundamentados pelo Juízo sentenciante de maneira vaga e inespecífica, com supedâneo em elementos próprios do tipo.

Pugna pela expressa manifestação desta Corte no que tange a todas as matérias aduzidas, para fins de prequestionamento.

Requer o conhecimento e provimento do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(ID 9454142), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
opina pelo total desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição do recorrente com supedâneo na tese de fragilidade de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, da Lei Adjetiva Penal, ao argumento de que o depoimento da vítima não foi colhido em juízo e de que as testemunhas ouvidas na instrução não presenciaram o fato criminoso.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 9454117, pág. 05); e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo pode ser dito no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

In casu
, a vítima
José Marcos Soares da Silva
, embora não ouvida no âmbito judicial, em seu relato prestado na seara investigativa, pormenoriza fatos da empreitada criminosa, ao assim declarar:

“QUE: no dia 28.03.2018, por volta das 23:30 horas, estava no bar do Luis, bebendo cerveja juntamente com seu amigo Donizete, quando dois indivíduos entraram no estabelecimento, sendo que um deles portava um terçado; QUE foram abordados pelo nacional que agora sabe chamar-se RUBINALDO DOS SANTOS, vulgo “MAGUILA” e seu comparsa ELIZEU; QUE lhe foi roubado um celular sansung J5 de cor branca; QUE de seu amigo Donizete foi roubada a quantia de R$ 400,00; QUE aproveitando um descuido de Rubinaldo o agarrou pelas costas no intuito de desarmá-lo; QUE vieram a cair no chão ocasião em que teve o rosto e mão lesionados pelo terçado de Rubinaldo; QUE o parceiro de Rubinaldo lhe aplicou uma gravata e como estava perdendo o ar soltou Rubinaldo; QUE os assaltantes saíram caminhando do bar e entraram na baixada do Jacaré; QUE de imediato acionou uma guarnição da polícia militar a qual conseguiu prender Rubinaldo; QUE Elizeu conseguiu fugir; QUE seu celular e o dinheiro de Donizete não foram encontrados.”

A corroborar com a narrativa apresentada, cite-se o depoimento da testemunha
Eliane de Nazaré de Sousa Gonçalves
, a qual, perante o Juízo singular, explana que, no dia dos fatos, estava no mesmo bar onde ocorreu o roubo. Que, ao sair do banheiro, um rapaz gritou
“corre que esses homens vieram assaltar!”;
Que a declarante correu para sua casa; Que, no dia seguinte, voltou até o referido bar e lá foi informada de que os assaltantes teriam levado o celular da vítima e uma quantia em dinheiro.

O Policial Militar
Luis Guilherme Ribeiro Pereira
, por seu turno, em audiência de instrução, afirma já ter ouvido falar do acusado por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Que, no dia dos fatos, foram acionados com a ocorrência de um roubo. Que conseguiram prender o acusado minutos após o crime, ainda bem próximo ao bar. Que a vítima reconheceu o acusado no momento da prisão. Que o comparsa do apelante conseguiu fugir. Que o réu foi preso ainda de posse do terçado que usou no crime. Que viu a vítima lesionado após o assalto. Que a vítima apresentada um corte de terçado no rosto. Que os bens subtraídos não foram recuperados.

Em total convergência, oportuno mencionar o depoimento do Policial Militar
Leandro Pereira Gomes
, o qual, em juízo, enfatiza que o réu é conhecido pela prática de crimes de furto na região. Que no dia dos fatos foram acionados pela proprietária do bar onde ocorreu o crime. Que a própria vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime. Que a vítima informou que o acusado, juntamente com outra pessoa, teria chegado no bar munido de um terçado. Que algumas pessoas do bar conheciam o acusado e informaram seu nome. Que colocaram a vítima na viatura e foram à procura do réu. Que, ao avistarem o apelante, ele tentou fugir, mas foi preso após perseguição e reconhecido pela vítima.

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, inclusive, no tocante ao reconhecimento do apelante, efetuado durante sua prisão em flagrante, fato testemunhado pela equipe de policiais.

Registre-se, ademais, que, consoante declarações das testemunhas, o réu, ao ser abordado ainda próximo ao local dos acontecimentos, foi encontrado de posse do terçado utilizado na ação criminosa, que deu ensejo, inclusive, às lesões provocadas na vítima, após luta corporal com o recorrente, cujas lesões também foram confirmadas pela prova oral colhida.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da dosimetria da pena cominada:

Insurge-se a defesa no tocante à reprimenda aplicada para condução da pena primária ao importe mínimo legal, atenta à total favorabilidade das vetoriais do art. 59 do CPB, fundamentados pelo Juízo sentenciante de maneira vaga e inespecífica, com supedâneo em elementos próprios do tipo.

Ao efetuar o cálculo penalógico referente ao evento delitivo, assim consignou o Magistrado primevo:

“Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado:

1ª fase: A culpabilidade encontra-se nos limites do tipo; o réu não registra antecedentes criminais; a conduta social e a personalidade do agente não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime são também ordinários à espécie, porquanto visava à obtenção de lucro fácil;
as
circunstâncias do crime
(natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso dos autos verifico que as circunstâncias militam em desfavor do réu, eis que, na execução do crime, o mesmo se utilizou de uma arma branca tipo facão para impingir temor e agredir a vítima e obter o produto do crime, tendo ainda lesionado a vítima, de forma que, as circunstâncias devem ser valoradas em desfavor do réu;

as
consequências
também são desfavoráveis , visto que, os bens roubados não foram recuperados;
o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando a existência de circunstâncias judicias desfavoráveis, bem como fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:

Inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Presente a causa de aumento de pena do inciso II do § 2º, do art. 157, do CP (concurso de pessoas), motivo pelo qual majoro a pena em 1/3, indo a pena para o patamar de 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão, pena esta que torno DEFINITIVA.

Em relação à pena de multa, fixo a mesma em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO.” (GRIFEI)

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, a sanção ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base do recorrente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
ou seja, bem próxima ao patamar mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, punido com pena variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, por considerar desfavorável ao apenado,
as circunstâncias e as consequências do crime.

Todavia, é assente o entendimento de que a não devolução dos bens subtraídos é inerente ao tipo penal em voga, não autorizando a valoração negativa da circunstância judicial atinente às
consequências do crime
, principalmente porque não demonstrado o expressivo valor da coisa subtraía ou prejuízo excessivo sofrido pela vítima.

De outra banda, quanto às
circunstâncias do ilícito
, devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, extrai-se que tal vetor foi negativado de maneira escorreita, em face de o crime ter sido cometido com agressividade desmedida, resultando em lesões corporais no ofendido.

Além disso, em face da
novatio legis in mellius
implementada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, não havendo falar em
bis in idem
, uma vez condenado o réu apenas pela majorante do concurso de pessoas.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA MAJORANTE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. No que tange ao uso de arma branca no roubo, a jurisprudência do STJ permite que ela seja valorada como circunstância judicial negativa após o advento da Lei n. 13.654/2018, que configurou novatio legis in mellius ao afastar essa hipótese de causa de aumento de pena.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 742.237/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)” (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, pode ser utilizado para majorar a pena-base quando as circunstâncias do caso justificarem e houver fundamentação idônea. Súmula n. 83 do STJ.

3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.886.705/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)” (grifei)

Assim, diante da persistência de vetor judicial desfavorável, no caso, as circunstâncias do crime, não se revela razoável a minoração da pena base atribuída ao apelante, até porque determinada em apenas 08 (oito) meses acima do menor patamar previsto em lei.

Desse modo, não há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente por esta instância
ad quem,
já que mostrar-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Cumpre asseverar que, as demais fases da dosimetria encontram-se fundamentas de maneira absolutamente escorreita. Na segunda etapa, consignou o magistrado primevo a ausência de atenuantes e agravantes. Na fase derradeira, diante da incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, a reprimenda foi elevada na fração mínima de 1/3 (um terço), em virtude do concurso de agentes envolvidos no ilícito,
perfazendo a pena final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,

mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dou por prequestionada toda a matéria aventada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022